Tribunal: TJMT
Processo: 1018272-47.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Vistos etc.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por WELLINGTON LUIS DA QUANA nos autos da ação de Reintegração de Posse no 1015475-89.2020.8.11.0003 que move em desfavor de NOEL DIAS SANTANA. Discorda o agravante de decisão Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso onde houve o indeferimento de liminar. Sustenta a ilegalidade desta decisão, faz a fundamentação de fato e de direito, submete a questão ao crivo da 2a. Câmara Cível deste sodalício mato-grossense, almejando a concessão de liminar.
Síntese necessária.
Pelo exposto nos autos entendo que a agravante logrou êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
De outro lado, num exame sumário e não exauriente do conjunto fático-probatório destes autos virtuais entende-se que não restou devidamente caracterizada a probabilidade do direito invocado pela Agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC.
Não obstante os argumentos e documentos apresentados pela parte autora/agravada verifico que não restou detidamente comprovada a posse injusta exercida pelos requeridos/agravados, carecendo a demanda de melhor instrução para esclarecimento dos fatos.
Anota-se, que a deliberação a respeito de eventual reintegração liminar na posse não dispensa a audiência de justificação, pois visa melhor esclarecimento dos fatos e a constatação da presença dos requisitos legais que regem a matéria.
Assim, convém aguardar o contraditório e durante a instrução, com maiores elementos de convicção, os pedidos poderão ser eventualmente revistos pelo magistrado de piso.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar vindicada.
Intime-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =